Tribunal: TJDFT
Processo: 0731655-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0731655-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AAP FRANCHISING LTDA. AGRAVADO: OYSTERX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, PEDRO MAGNO SALOMAO DIAS, JULIANA CRISTINA BATISTA SALOMAO DIAS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por A.A.P. Franchising Ltda. contra a decisão de indeferimento da tutela provisória de urgência proferida na ação de tutela antecipada antecedente processo n. 0732030-04.2025.8.07.0001, proferida pelo e. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília - DF. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) da concessão do pedido de tutela provisória de urgência, para, em síntese, impedir a continuidade das atividades da parte agravada, em razão da prática de atos inapropriados vinculados à marca da agravante (franqueadora). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente ajuizada por AAP FRANCHISING LTDA. em desfavor de PEDRO MAGNO SALOMAO DIAS, OYSTERX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME e JULIANA CRISTINA BATISTA. A parte autora, franqueadora da marca “Amor aos Pedaços”, alega que os réus, na qualidade de franqueados, vêm descumprindo obrigações contratuais essenciais, notadamente no que se refere à aquisição de insumos de fornecedores homologados, à comercialização de produtos vencidos ou não autorizados, e à manutenção de padrões operacionais e sanitários exigidos pelo contrato de franquia. Sustenta que tais condutas colocam em risco a saúde dos consumidores e a reputação da marca, o que justificaria a concessão de tutela de urgência para compelir os réus ao imediato encerramento das atividades da loja franqueada, retirada de todos os elementos de identidade visual da marca e devolução de materiais e documentos. É o breve relatório. DECIDO. O pedido de tutela de urgência, em sua modalidade antecipada, exige para sua concessão a demonstração cumulativa de requisitos específicos, conforme preceituado no Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de qualquer desses requisitos inviabiliza o deferimento da medida. No presente caso, após uma análise detida dos elementos probatórios apresentados e das alegações contidas na inicial, verifico que, em juízo de cognição sumária, não se encontram presentes, de forma inequívoca, todos os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, especialmente no que tange à probabilidade do direito invocado pela requerente. É fundamental que o descumprimento alegado seja nuclear às obrigações essenciais do contrato, a ponto de justificar a sua resolução imediata. O Código Civil, em seu artigo 475, estabelece que "A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos." Contudo, têm-se consolidado o entendimento de que nem todo inadimplemento autoriza a resolução do contrato. É mister que o inadimplemento seja substancial, grave e que frustre a finalidade econômica do contrato. Inadimplementos de obrigações consideradas não essenciais, via de regra, geram o reconhecimento de aplicação de multas contratuais ou outras penalidades pecuniárias, mas não a imediata resolução do vínculo. A complexidade das relações contratuais de franquia, que envolvem uma série de direitos e deveres recíprocos, exige uma análise criteriosa da natureza e da extensão do suposto inadimplemento. A petição inicial não demonstrou, de forma cabal e em sede de cognição sumária, que as infrações contratuais apontadas configuram um descumprimento nuclear e essencial das obrigações assumidas pelos franqueados, de modo a justificar a drástica medida de resolução contratual e a imediata interrupção das atividades. A questão da essencialidade do descumprimento é matéria que demanda maior dilação probatória e aprofundamento da cognição, o que é incompatível com a natureza da tutela de urgência. Ademais, o pedido formulado pela requerente se afigura abrupto e possui o potencial de levar ao reconhecimento de uma irreversibilidade da medida, caso, ao final da instrução processual, se verifique a improcedência do pedido inicial. O encerramento da atividade empresarial dos requeridos e a retirada de todo o material da franquia, incluindo a desocupação do ponto comercial e a proibição do uso da marca, implicam na cessação completa da operação da empresa franqueada. Tal medida, se deferida liminarmente e posteriormente revertida, causaria danos de difícil ou impossível reparação aos requeridos, que teriam sua atividade econômica abruptamente interrompida. O parágrafo 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil é taxativo ao prever que "A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão." Este dispositivo visa a resguardar a parte contra a qual a medida é pleiteada de danos irreparáveis caso a decisão liminar seja posteriormente revogada ou reformada. A atividade empresarial, sobretudo no setor de franquias, demanda investimentos significativos e possui uma complexidade operacional que não permite interrupções arbitrárias sem consequências econômicas severas. O fechamento de uma unidade franqueada, mesmo que temporário, acarreta a perda de clientes, funcionários e fornecedores, além de danos à reputação da empresa. A retomada das atividades, caso a tutela seja revogada, seria um processo árduo e custoso, que dificilmente restauraria a situação fática anterior. Dessa forma, o perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida é patente e impede a concessão da tutela de urgência nos termos em que pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela requerente. Cite-se a parte requerida para que tome ciência da presente pretensão e exerça seu direito de defesa e/ou recurso. A parte autora deverá atentar-se para a obrigação de aditamento da petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, caso deseje discutir a temática principal, sob pena de incidência do parágrafo 2o do artigo 303 do Código de Processo Civil. [...] A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) os agravados descumpriram gravemente o contrato de franquia, inclusive vendendo produtos vencidos e utilizando massas de bolo não homologadas, conforme ata notarial de id’s 239994223 e 239994226; (b) foram constatadas diversas irregularidades na loja franqueada, como: Produtos com etiquetas rasuradas ou escritas à mão; produtos vencidos, como creme mousse de limão vencido em 02/06/2025 e creme de coco 0% açúcar vencido em 29/05/2025; falta de certificados de calibração de balança e termômetro; ausência de certificado de manipulação de alimentos; falta de treinamento de funcionários; problemas estruturais como lâmpadas queimadas e geladeira com vedação danificada; (c) Os agravados deixaram de cumprir cláusulas contratuais essenciais: Cláusula 13a: obrigações operacionais (itens “i” ao “xxviii”); Cláusula 11.3: aquisição de insumos de fornecedores homologados (Pontevecchio Alimentos Ltda. e Merano Ltda.); Cláusula 14.2: pagamento de taxa mensal de franquia (3,5% do faturamento bruto); Cláusula 15.2: contribuição ao fundo de propaganda (2% do faturamento bruto); (d) A Agravante notificou extrajudicialmente os agravados em 08.5.2025 e novamente em 06.6/2025, conforme cláusula 16.1 do contrato, sem qualquer resposta ou correção das irregularidades, o que gerou a rescisão contratual por justa causa; (e) a manutenção da situação coloca em risco a saúde dos consumidores e causa danos irreparáveis à imagem da marca “Amor aos Pedaços”, construída ao longo de mais de 40 anos; (f) o pedido liminar visa impedir o uso indevido da marca e exigir: Restituição de documentos e materiais; Alteração da fachada e layout da loja; Retirada de elementos visuais da marca; Devolução do cadastro de clientes; Cumprimento das cláusulas de confidencialidade (item 20.1), não aliciamento (item 13.1, xii) e não concorrência (item 20.3); (g) A decisão agravada ignorou os requisitos do art. 303 do CPC, que estavam plenamente preenchidos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pede, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, com a imediata concessão da tutela de urgência pleiteada. Preparo recolhido (id 74826048, 74826049 e 74794271). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. Nos autos originários, a agravante ajuizou tutela antecipada antecedente visando, em síntese, a concessão de medidas para encerrar o contrato de franquia entre as partes. Observa-se que o pedido de urgência é amplo, a englobar a essencialidade do negócio: (I) que os Agravados restituam à Agravante todos e quaisquer documentos, publicações e manuais que lhe tiverem sido entregues em decorrência da contratação, bem como todo o material recebido, deixando de imediato de fazer uso das instruções e da marca AMOR AOS PEDAÇOS, e de usar quaisquer meios que relacionem à Franqueada; alterem a fachada e layout funcional da loja, a cor característica dela, bem como retirar todos os elementos distintivos com a logomarca AMOR AOS PEDAÇOS, incluindo embalagens, descartáveis, mesas, cadeiras, fotos e vitrines; (II) devolvam o cadastro de clientes da loja; (III) retirem e deixem de utilizar o luminoso/letreiro com o logotipo e marca AMOR AOS PEDAÇOS, além de todos os desenhos da fachada e interior da loja, de modo a descaracterizar seu projeto arquitetônico; (IV) substituam a pintura das paredes e providenciem a retirada das vitrines, dos expositores, do balcão frigorífico de bolo, dos equipamentos e de todos os utensílios, móveis e demais materiais que designam a caracterização de uma loja padrão AMOR AOS PEDAÇOS, conforme o projeto arquitetônico da loja e que; (vi) cumpram com as disposições sobre confidencialidade previstas no contrato (item 20.1), não aliciamento (item 13.1, xii) e não concorrência (item 20.3) constantes do Contrato de Franquia. A controvérsia gira em torno da ação judicial da franqueadora contra o franqueado. A franqueadora (autora/agravante) informa que a loja franqueada teria violado sistematicamente o contrato de franquia (compra de insumos de fornecedores não homologado, venda de produtos proibidos, acondicionamento de produtos alimentícios fora do padrão, venda de produtos com prazo de validade expirados, registros sem certificação, ambiente da loja com lâmpadas queimadas e freezer em desconformidade, etc.). A agravante apresentou ata notarial que comprovaria a ocorrência dessas irregularidades (id 239994223 e 239994226). Não fosse isso o suficiente, o agravado ainda estaria com débitos em aberto (quase cem mil reais de dívidas com fornecedores e débitos da taxa contratual pelo uso da marca franqueada “Amor aos Pedaços”). Fez duas notificações extrajudiciais informando acerca da rescisão antecipada (com fundamento cláusula resolutiva expressa disposta no contrato de id 239994210 - cláusula 16). Todas as irregularidades contratuais constatadas pelo agravante seriam suficientes para, em tese, notificada a parte contrária, resolver o ajuste de pleno direito (cláusula 16.1 e algumas hipóteses da cláusula 16.2, como a exposição de produtos vencidos). Caso ocorra a resolução, na cláusula 17, existe uma relação de obrigações advindas da fase posterior ao desfazimento do ajuste, como, v.g., a restituição de documentos, manuais, publicações, proibição do uso da marca, descaracterização do estabelecimento comercial etc., medidas congruentes com o pedido de tutela provisória. É certo que o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a cláusula resolutiva expressa constitui um direito potestativo da parte lesada pelo inadimplemento de encerrar a relação jurídica contratual extrajudicialmente, de modo que “impor à parte prejudicada o ajuizamento de demanda judicial para obter a resolução do contrato quando esse estabelece em seu favor a garantia de cláusula resolutória expressa, é impingir-lhe ônus demasiado e obrigação contrária ao texto expresso da lei, desprestigiando o princípio da autonomia da vontade, da não intervenção do Estado nas relações negociais, criando obrigação que refoge o texto da lei e a verdadeira intenção legislativa” (REsp n. 1.789.863-MS, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4.10.2021). O caso versou sobre um compromisso de compra e venda de imóvel rural com cláusula resolutiva expressa, em que a parte lesada, em vez de propor a resolução contratual, propôs desde logo a reintegração de posse do imóvel, no que foi aceito pelo c. STJ. Porém, no caso em foco, entendo que as obrigações assumidas pelas partes são demasiadamente mais complexas e abrangentes, e determinar, desde logo, que a parte ré/agravada promova todos os atos e medidas necessárias condizentes com o desfazimento pleno do contrato de franquia, sem antes de ouvi-la, não seria prudente. Como bem ponderado na decisão agravada, a concessão da medida inaudita altera parte, com base em cognição sumária, poderia implicar o fechamento da empresa da parte ré, com potencial de consequências indeléveis. Assim, diante do potencial de irreversibilidade e da própria aptidão de esgotar por completo o objeto da demanda, é que a medida deve ser indeferida nesta oportunidade, para seja aguardada melhor exame após a perfectibilização do contraditório. Nesse sentido (mutatis mutandis): AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FRANQUIA. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL PELA FRANQUEADORA. COBRANÇA DE MULTA. ANTECIPAÇÃO DO VENCIMENTO DOS DÉBITOS. SUSPENSÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I) 2. A suspensão momentânea da exigibilidade de eventual multa contratual ou da cobrança antecipada de débitos advindos do ajuste celebrado entre as partes, no caso, não implica em perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. A análise de eventual culpa das partes somente poderá ser realizada em juízo de cognição exauriente, após a regular instrução probatória, o exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1896180, 0718545-71.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2024, publicado no DJe: 05/08/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE FRANQUIA. RESCISÃO. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. DESCARACTERIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. UTILIZAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL E NÚMERO TELEFÔNICO QUE INDIQUEM VINCULAÇÃO À FRANQUEADORA. SUSPENSÃO. MULTA (ASTREINTES). QUANTUM FIXADO. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Para fins de ser deferida a tutela de urgência, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O deferimento de tutela antecipatória visando compelir a parte a descaracterizar estabelecimento comercial e cessar imediatamente o exercício de atividades no mesmo ramo do contrato de franquia rescindido constitui medida extrema que reclama prova inequívoca da probabilidade do direito, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Verificada a necessidade de sujeição da matéria ao contraditório e à dilação probatória, o indeferimento do pleito é medida que se impõe. 3. Rescindido o contrato de franquia, mostra-se razoável que a ex-franqueada suspenda a utilização de razão social que tenha em sua denominação partícula ou cláusula que indique qualquer vinculação com a marca e/ou o nome da franqueadora, bem como do número telefônico empregado quando operava a unidade franqueada. 4. A multa processual prevista no art. 497 do CPC (astreintes) constitui tipo de condenação acessória, cujo objetivo é dar mais efetividade e celeridade ao processo. Ao fixá-la, deverá o magistrado observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não permitir que se torne fonte de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela aplicação da sanção. Não verificado o excesso, impõe-se sua manutenção. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1098243, 0717122-23.2017.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/05/2018, publicado no DJe: 29/05/2018.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro a liminar. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 7 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator